Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em vista de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em ação de falência ajuizada por WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para decretar a falência da parte Ré. Sustenta o Agravante que a decretação de sua falência, com base no art. 94, inc II, da Lei n. 11.101/2005, foi equivocada, pois não teria havido qualquer inadimplemento de sua parte. Afirma que o acordo firmado entre as partes, a respeito do qual o Agravado alega descumprimento, está vigente, e os veículos dados como pagamento do débito, muito embora estivessem com restrição na transferência, são possíveis de serem utilizados. Esclarece que já diligenciou junto ao Juízo competente pela liberação dos ônus que recaem sobre os veículos, mas a questão está pendente de apreciação, de modo que a indefinição se dá por fatos alheios às suas possibilidades. Além disso, aduz que foi realizado depósito elisivo tardio, na origem, após a prolação da sentença, demonstrando ser possível a manutenção da sua atividade econômica, além de terem sido colocados diversos créditos à disposição do Requerente, ora Agravado, não havendo razão para a manutenção da r. sentença. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar da sentença de quebra, revertendo a falência decretada. Pleiteia, ainda, seja determinado que, somente após a correta devolução dos bens dados em pagamento pela Agravante ao Agravado e seu advogado, com o termo de recebimento da empresa, seja liberado o saque do depósito elisivo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os argumentos a respeito do cumprimento do acordo firmado entre as partes, da existência de bens passíveis de penhora e da realização do depósito elisivo na origem, ainda que tardio, demandam análise acurada e incursão no mérito da lide, o que, aliados à excepcionalidade da medida extrema da falência, recomendam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, até que a questão seja apreciada pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Oficie-se ao MM. Juízo de origem. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator